Tribunal: TJSP
Processo: 1500245-20.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Ameaças praticadas em âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição – Retratação das vítimas – Inobservância ao art. 16 da Lei 11.340/06 – Precedente desta C. Corte entendendo inócua a reconciliação das partes ou o perdão da vítima – Embriaguez voluntária insuficiente à inversão do édito condenatório – Inteligência do art. 28, II, CP – Aplicação

Ementa:
Apelação – Ameaças praticadas em âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição – Retratação das vítimas – Inobservância ao art. 16 da Lei 11.340/06 – Precedente desta C. Corte entendendo inócua a reconciliação das partes ou o perdão da vítima – Embriaguez voluntária insuficiente à inversão do édito condenatório – Inteligência do art. 28, II, CP – Aplicação dos princípios da insignificância e intervenção mínima – Impossibilidade – Precedentes das Cortes Superiores – Incidência da Súmula 589 do STJ – Reprimenda e regime não impugnados – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500245-20.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante ADEMILSON
PEREIRA DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-20.2019.8.26.0341 -Voto no 3.103
2
Apelação Criminal 1500245-20.2019.8.26.0341
Apelante: ADEMILSON PEREIRA DE PAULA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Maracaí
Juiz: Zander Barbosa Dalcin
Voto no 3.103
Apelação Ameaças praticadas em âmbito doméstico e familiar
contra a mulher Recurso defensivo Absolvição Retratação
das vítimas
Inobservância ao art. 16 da Lei 11.340/06

Precedente desta C. Corte entendendo inócua a reconciliação das
partes ou o perdão da vítima Embriaguez voluntária insuficiente
à inversão do édito condenatório Inteligência do art. 28, II, CP
Aplicação dos princípios da insignificância e intervenção mínima
Impossibilidade
Precedentes das Cortes Superiores

Incidência da Súmula 589 do STJ Reprimenda e regime não
impugnados Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ademilson
Pereira de Paula contra a r. sentença de fls. 80/85, que julgou procedente a ação penal
para condená-lo, por incurso no art. 147, “caput”, c.c. art. 61, inc. II, alínea “f”, por três
vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 mês e 12
dias de detenção, no regime inicial aberto.
Inconformada, recorre a defesa pleiteando a absolvição do
acusado porque as vítimas não possuem mais interesse em sua responsabilização; porque
não tinha a intenção de concretizar suas ameaças; ou por aplicação dos princípios da
insignificância e intervenção mínima (fls. 104/110).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público (fls. 114/115).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-20.2019.8.26.0341 -Voto no 3.103
3
apelo (fls. 124/128).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Ademilson foi condenado, pois nas circunstâncias descritas
na denúncia, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou sua
companheira Josiani M.S. e as filhas dela, Libelli S. e Carolina T.S., de causar-lhes mal
injusto e grave, dizendo que as mataria caso entrassem na residência familiar.
A teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, ratifico integralmente os fundamentos da condenação, escorada nas
provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância posterior em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando reparos a serem
feitos.
De fato, a materialidade está patenteada no boletim de
ocorrência (fls. 4/6) e na prova oral colhida.
Inequívoca também a autoria, consubstanciada na palavra
firme e uníssona das ofendidas, que confirmaram detalhadamente os termos da exordial
acusatória, tanto em Delegacia quanto em Juízo.
É assente na jurisprudência a importância da palavra das
vítimas em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente quando
firme e em coerência com o conjunto probatório, como no caso em tela.
Sobre o assunto, confira:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
DESCUMPRIMENTO

DE
MEDIDA
PROTETIVA
DE
URGÊNCIA.
AMEAÇA.

PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO. (...) II - Nos crimes praticados no âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-20.2019.8.26.0341 -Voto no 3.103
4
violência doméstica, a palavra da vítima possui especial
relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria,
às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...)
(STJ, RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)
O apelante, por sua vez, afirmou que se encontrava sob o
efeito de álcool na data dos fatos e de nada se recordava, mas admitiu ter se alterado.
Pois bem.
Veja-se que o réu não nega a veracidade dos fatos a ele
imputados.
A primeira tese aventada pela defesa é a de que as vítimas
não possuem interesse em vê-lo responsabilizado, o que bastaria à sua absolvição.
Ocorre que nos termos do art. 16 da Lei 11.340/06, “Nas
ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só
será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente
designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério
Público”. (grifo nosso)
Logo, a retratação é indiferente ao deslinde do feito.
Mais a mais, já se decidiu este E. Tribunal de Justiça que:
“A interpretação do dispositivo da Lei Maria da Penha tem por
escopo atender ao objetivo protetivo deste diploma especial, em
atenção ao preceito constitucional consagrado no artigo 226, § 8o
da Constituição Federal, buscando dar maior efetividade e rigor à
punição dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e
familiar contra a mulher, sendo que o interesse público que deve
sempre sobressair sobre o desejo manifestado pela ofendida.
Com efeito, inócua a reconciliação do casal ou o perdão da
vítima.” (Apelação Criminal no 0000090-13.2018.8.26.0346, Rel.
Marco de Lorenzi, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 26/09/2019)
Tampouco merece guarida a alegação de que o acusado não
tinha qualquer intenção em concretizar suas ameaças, as quais apenas foram proferidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-20.2019.8.26.0341 -Voto no 3.103
5
razão de sua embriaguez.
E isso porque, como se sabe, a embriaguez voluntária não
exclui a imputabilidade penal, conforme dispõe o art. 28, inc. II, do Código Penal.
Outrossim, a mera alegação de que não tinha a intenção de
concretizar as ameaças não é suficiente à absolvição, pois apenas se exige que a promessa
de mal injusto e grave seja suficiente a incutir medo nas ofendidas, o que se comprova de
modo inequívoco pelo registro de ocorrência e pela prova oral colhida.
De acordo com Cleber Masson1, o elemento subjetivo da
conduta “É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar alguém. É
imprescindível tenha sido a ameaça efetuada em tom de seriedade, nada obstante seja
irrelevante possua o agente, em seu íntimo, a real intenção de realizar o mal prometido.”
Melhor sorte não assiste à defesa ao requerer a aplicação dos
princípios da intervenção mínima e da insignificância, que contrariam o posicionamento
das Cortes Superiores:
Súmula 589 do STJ: É inaplicável o princípio da insignificância
nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher
no âmbito das relações domésticas.
AMEAÇA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA

INCOMPATIBILIDADE.
Havendo
conduta a caracterizar ameaça, em contexto de violência
doméstica, surge inadequada a observância do princípio da
insignificância. (STF, RHC 142.837/MS, Relator(a): Min.
MARCO
AURÉLIO,
Julgamento:
20/10/2020,
Publicação:
27/10/2020, Órgão julgador: Primeira Turma)
Destarte, típica e antijurídica a conduta praticada pelo
apelante, é de rigor a manutenção de sua condenação.
A reprimenda e o regime não foram impugnados pela defesa
e se mantêm como aplicados na r. sentença.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e, em seguida, sofreu
acréscimo de 1/6, pela agravante do art. 61, II, “f”, CP.
1 Direito Penal vol. 2, Parte Especial, 11a edição, Editora Método, 2017. p. 267-268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-20.2019.8.26.0341 -Voto no 3.103
6
Por fim, praticados três delitos, foi reconhecido o concurso
formal, com o aumento da reprimenda em fração de 1/5, aplicado o regime inicial aberto.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Ademilson Pereira de Paula.
Juscelino Batista
Relator